Tribunal: TJBA
Processo: 8195114-77.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8195114-77.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: LICELIA HENRIQUES DO NASCIMENTO Advogado(s): LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL, ANTONIO LEONARDO SOUZA ROSA APELADO: ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NACIONAL Advogado(s):PEDRO OLIVEIRA DE QUEIROZ, LUANA NUNES DE SOUSA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTROVÉRSIA SOBRE A VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, decorrentes de descontos em benefício previdenciário. A autora nega ter firmado o contrato de associação que originou as cobranças, impugnando a autenticidade da assinatura eletrônica constante no documento apresentado pela ré. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o julgamento antecipado da lide, sem a devida instrução probatória para aferir a autenticidade da assinatura digital contestada, configurou cerceamento de defesa. III. Razões de decidir 3. A controvérsia sobre a validade de uma assinatura digital, quando negada pela parte a quem é atribuída, constitui questão de fato que demanda dilação probatória para sua elucidação. A supressão da fase de instrução impede a parte de produzir provas essenciais para a comprovação do seu direito, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa. 4. A ausência de saneamento do processo, nos termos do art. 357 do CPC, obstou a correta delimitação dos pontos controvertidos e a análise sobre a inversão do ônus da prova, medida cabível em relações de consumo, sobretudo quando envolve consumidor hipervulnerável. O prejuízo à parte é evidente, uma vez que a sentença se baseou na presunção de validade de um documento cuja autenticidade era o ponto central da demanda. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito quando a controvérsia fática, relativa à autenticidade de assinatura em contrato, exige dilação probatória, notadamente em se tratando de relação de consumo com parte hipervulnerável." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 355, I, e 357; CDC, art. 6º, VIII. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível nº 8053371-84.2021.8.05.0001, Rel. Juiz Convocado Francisco de Oliveira Bispo, Terceira Câmara Cível, j. 28/06/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8195114-77.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante LICELIA HENRIQUES DO NASCIMENTO e como apelado ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NACIONAL. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA Relator Substituto